Tribunal: TJDFT
Processo: 0727109-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DE CNH E DO PASSAPORTE DO EXECUTADO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS E DE COMPROVAÇÃO DE QUE A MEDIDA SERIA EFICAZ PARA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. FINALIDADE SANCIONATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO PELO SISTEMA SERASAJUD. ART. 782, § 3o, DO CPC. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o art. 139, IV, do CPC, as medidas coercitivas atípicas devem ser aplicadas quando restar demonstrado que o vencido vem causando dificuldades à implementação do provimento judicial conferido ao vencedor. 1.1. Tais medidas excepcionais, no entanto, somente são aplicáveis aos casos em que esgotados os meios tradicionais e legalmente previstos para a satisfação do crédito, devendo, ainda, haver sérios indícios de que o devedor esteja se utilizando de subterfúgios para frustrar o pagamento da dívida.
2. Se, tomadas as medidas típicas, sem êxito, não se observar comportamento desleal por parte do executado, mas, ausência de bens para satisfação do crédito perseguido, a suspensão da CNH e do passaporte revela-se descabida e desproporcional à finalidade almejada.
3. A inovação introduzida pelo novo Código de Processo Civil, possibilitando a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes (art. 782, § 3o), é ferramenta de grande contribuição para o processo judicial, trazendo maior efetividade às decisões judiciais e imprimindo celeridade ao feito, em face de sua força coercitiva. 3.1. Todavia, em conformidade com os demais princípios informadores do processo de execução, não há razoabilidade em deferir, à parte credora, o pedido de inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes se não demonstrada a impossibilidade de a medida pleiteada ser alcançada pela parte interessada, independentemente de interferência judicial.
4. Recurso conhecido e desprovido.